Tribunal: TJSP
Processo: 1040266-19.2016.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação e REMESSA NECESSÁRIA – TUST e TUSD – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito – ICMS sobre energia elétrica – Pretensão à exclusão da base de cálculo do ICMS das tarifas de transmissão de uso de rede de transmissão e distribuição (TUST e TUSD) – Entendimento firmado no Recurso Especial n.o 1.692.023/MT – Tema n.o 986/STJ – Cobrança devida –

Ementa:
Apelação e REMESSA NECESSÁRIA – TUST e TUSD – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito – ICMS sobre energia elétrica – Pretensão à exclusão da base de cálculo do ICMS das tarifas de transmissão de uso de rede de transmissão e distribuição (TUST e TUSD) – Entendimento firmado no Recurso Especial n.o 1.692.023/MT – Tema n.o 986/STJ – Cobrança devida – Hipótese dos autos em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela, afastando-se a modulação determinada – Preliminares rejeitadas – Pedido inicial improcedente – Sentença reformada – Recursos providos.